Tribunal: TJBA
Processo: 8065131-28.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8065131-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

RECLAMANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

RECLAMADO: JUÍZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ALEGADA DIVERGÊNCIA COM ACÓRDÃO
PROFERIDO
PELO ST
F
EM
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE
E
TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL
.
IN
COMPETÊNCIA
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA PARA PROCESSAR E JULGAR A RECLAMAÇÃO.
ART. 102, I, ALÍNEA "l" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ART. 9º, I, ALÍNEA "c" DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.
COMPETÊNCIA DECLINADA PARA UMA DAS TURMAS D
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação n.º
8065131-28.2024.8.05.0000
, em que figura como Reclamante
SUL AMERICA COMPANHIA
DE SEGURO SAUDE

e Reclamado
2
ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DECLARAR, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DE UMA DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
para processar e julgar a presente reclamação
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Privado, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator